Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724564-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO SOARES DA MATA, JO SOUSA RODRIGUES, MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, MILTON VIEIRA DE SOUSA, NATA SOARES DA SILVA, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por força do efeito devolutivo amplo do apelo, a pena corporal é sempre revista de ofício pelo tribunal e, nesse cenário, verifico que a sentença reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixou de atenuar as penas dos réus MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, NATÃ SOARES DA SILVA, MILTON VIEIRA DE SOUSA, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES OLIVEIRA e GILVANO ANTÔNIO DE OLIVEIRA por terem sido fixadas no mínimo legal, o que está em consonância com a Súmula n. 231 do STJ. Notoriamente, referida súmula é objeto de rediscussão perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido afetados perante a Terceira Seção os Recursos Especiais 1.869.764, 2.057.181 e 2.052.085. Em consulta ao site daquela eg. Corte, verifiquei que o julgamento que pode levar ao cancelamento da referida súmula foi iniciado em 6 de junho p. p., com voto favorável do em. Ministro relator Rogério Schietti Cruz. Após o pedido de vista do Min. Messod Azulay Neto, o julgamento foi suspenso. A afetação da matéria pela Terceira Seção não levou à determinação de suspensão dos processos em andamento. No entanto, deve-se considerar que, neste caso, eventual cancelamento da Súmula n. 231 impactará no entendimento firmado por este Colegiado, podendo ser dado novo rumo à questão, com adoção de novos parâmetros. Destarte, a suspensão do presente feito, ad cautelam, é medida que se impõe, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre este tribunal e o STJ, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade. Desse modo, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal por 60 (sessenta) dias, com base no art. 313, inciso V, letra a, e § 4o do CPC e Tema 1303/STF, para aguardar o julgamento dos recursos especiais paradigmas pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se o Ministério Público e as Defesas dos réus para ciência. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2024 14:22:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator